Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCONSISTÊNCIA NO DÉBITO EM FOLHA. PROBLEMA TÉCNICO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO ÓRGÃO PAGADOR. COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS. INEXISTËNCIA DE INFORMAÇÃO À PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A pessoa seja ela física ou jurídica que perante a justiça está representada pela Defensoria Pública, por si só, já demonstrou seu estado de hipossuficiência, isso porque para ser assistida por aquele órgão deve comprovar mediante documentação, que aufere rendimentos de até cinco salários mínimos, conforme Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, a gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. DANO MATERIAL. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Por isso, se por um lado a parte autora deixou de acompanhar o pagamento do empréstimo, bastando para isso consultar a folha de pagamento, noutro ponto falhou a parte ré em não comunicar de forma imediata, o problema do desconto autorizado, assim, a parte autora deve ser ressarcida pelos juros e encargos financeiros, cobrados indevidamente. Porém, a devolução ser dará na forma simples.
5. DANO MORAL. A parte autora quando deixou de conferir o contracheque mensal da sua aposentadoria contribuiu para a perda do controle da situação, sendo também responsável pela falta de pagamento. Assim, o caso deve ser tratado como mero inadimplemento contratual, insuficiente a causar abalo moral. Ademais, não houve negativação do seu nome em órgão de proteção ao crédito, razão por que a sentença não merece reforma nesse sentido.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.